Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700775-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIS NEISI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 226049943 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de ELIS NEISI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Afirma, em suma, que realizou diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a determinação de todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial; que são penhoráveis os bens de elevado valor; que não possui meios de verificar se na residência existem bens penhoráveis. Requer, liminarmente, a tutela de urgência, com a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens existentes no endereço do executado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 69717068). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 833, II, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Deveras, o contexto fático existente nos autos resulta na baixíssima probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor. Todavia, a jurisprudência desta e. Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano na ausência de expedição imediata de mandado de penhora e avaliação, competindo ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora